Tribunal: TCU
Processo: 010.938/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7361/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.938/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cohn da Silveira (XXX.791.787-XX); Ana Claudia Gomes de Souza (XXX.432.105-XX); Andreia Cardoso Silveira (XXX.729.706-XX); Antonio Carlos da Silva Barros (XXX.222.893-XX); Bruno Goulart Machado Silva (XXX.056.311-XX); Camila Chaves da Costa (XXX.938.323-XX); Carlos Maroto Guerola (XXX.669.939-XX); Livia Moreira Barros (XXX.383.783-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.